Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO. CAUÇÃO REAL PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS, INCLUSIVE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO IMÓVEL LOCADO ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO DA GARANTIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO OU NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LIBERAÇÃO DA GARANTIA. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA (LEI DAS LOCAÇÕES, ARTS. 38 E 39). PERDURAÇÃO. GARANTIA CONTRATADA SEM PRAZO CERTO E SUJEITA À CONDIÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. GARANTIA. PRESEVAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM A AUTONOMIA DE VONTADE E HIGIDEZ DO CONTRATADO. PEDIDO REJEITADO. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o expressamente autorizado pelo legislador especial, a locação pode ser garantida via de caução, que, operando-se através de imóvel oferecido em garantia, deve ser averbada à margem da respectiva matrícula imobiliária, induzindo que, aperfeiçoada sob essa formatação, adquire a natureza de garantia real, vigendo até o termo da locação e entrega do imóvel, ou, havendo previsão com esses contornos, até a liquidação das obrigações locatícias garantidas (Lei n. 8.245/91, arts. 38 e 39).
2. Resolvida a locação com a entrega do imóvel locado, mas subsistentes acessórios da locação expressamente garantidos pela caução contratada, traduzidos em débitos tributários gerados pelo imóvel locado inclusive em data anterior à contratação, a garantia, estando sujeita a condição resolutiva, somente resolver-se-á com a quitação das obrigações garantidas, não ensejando o parcelamento do débito tributário garantido, conquanto objeto de execução fiscal, fato apto induzir a realização do contratado, porquanto encerra o parcelamento simples suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, não descerrando quitação nem novação, tornando inviável que a garantia seja reputada resolvida à margem do expressamente contratado (CTN, art. 151, VI; Lei das Locações, art. 39).
3. A ratio dos direitos reais de garantia é assegurar a realização da obrigação principal da qual germinara a garantia contratada, e, assim, seguindo os contornos da garantia contratada, estando enlaçada à condição de somente resolver-se com a liquidação da obrigação principal, como corolário do princípio da gravitação jurídica, ante sua natureza acessória, inviável que seja liberada ou reputada perempta se não ultimada a condição à qual está sujeita, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e a força obrigatória inerente aos contratos.
4. O provimento dum recurso, prejudicando o outro, implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada. Unânime.